Tribunal: TJSP
Processo: 2255225-50.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Liminar indeferida. Pleito de revogação da prisão provisória. Defesa que sustenta não estarem estampados os requisitos da segregação cautelar in casu. Não acolhimento. Expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas. Indícios preliminares que norteiam para a permanência e estabilidade da

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Liminar indeferida. Pleito de revogação da prisão provisória. Defesa que sustenta não estarem estampados os requisitos da segregação cautelar in casu. Não acolhimento. Expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas. Indícios preliminares que norteiam para a permanência e estabilidade da comparsaria voltada à traficância. A existência de atributos pessoais favoráveis não autoriza, por si só, a concessão da ordem. Presentes os requisitos insculpidos nos artigos 312 e 313 do CPP. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000849498
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2255225-50.2024.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é paciente JOÃO
VITOR SANDRO FACIOLI DA SILVA e Impetrante KELLEN CRISTINA
ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: não
vislumbrando o alegado constrangimento ilegal, DENEGARAM A ORDEM,
nos termos da fundamentação. V.U., de conformidade com o voto da relatora, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), FIGUEIREDO GONÇALVES E
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 10 de setembro de 2024.
ANA ZOMER
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2255225-50.2024.8.26.0000 -Voto no 7.115
2
HABEAS CORPUS No: 2255225-50.2024.8.26.0000
Impetrantes: Kellen Cristina Alves
Paciente: JOÃO VITOR SANDRO FACIOLI DA SILVA
Impetrado: MMo. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal de Franca
Voto no: 7.115
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática
de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Liminar
indeferida. Pleito de revogação da prisão provisória.
Defesa que sustenta não estarem estampados os
requisitos da segregação cautelar in casu. Não
acolhimento. Expressiva quantidade e variedade de
drogas apreendidas. Indícios preliminares que norteiam
para a permanência e estabilidade da comparsaria
voltada à traficância. A existência de atributos pessoais
favoráveis não autoriza, por si só, a concessão da ordem.
Presentes os requisitos insculpidos nos artigos 312 e 313
do CPP. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem
denegada.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado
pela d. advogada Kellen Cristina Alves, em favor de JOÃO VITOR SANDRO
FACIOLI DA SILVA, sob a alegação de que, no bojo dos autos de no
1504458-43.2024.8.26.0196, padece o paciente de ilegal constrangimento por parte
do MMo. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal de Franca.
Segundo narra a impetração, o ora paciente foi preso em
flagrante em 13/08/2024, pela suposta prática dos delitos de tráfico ilícito de
entorpecentes e associação para o tráfico, tendo sido a flagrancial convertida em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2255225-50.2024.8.26.0000 -Voto no 7.115
3
preventiva no dia 14/08/2024 (fls. 103/107 na origem).
Sustenta a defesa, em apertada síntese, que “o paciente é
primário, possui ótimos antecedentes, residência fixa, trabalho lícito, e família
constituída no distrito da culpa, portanto não há risco à aplicação da lei penal já
que o Requerente mantém vínculos nesse distrito”. Por fim, defende que “tem-se o
preenchimento de todos os requisitos para subsunção da figura do tráfico
privilegiado (§4o do art. 33, Lei 11.343/06). Além disso, a quantidade de
entorpecente não é significativa”.
Requereu, liminarmente, a revogação da detenção em
comento e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere.
No mérito, pugna pela confirmação da ordem (fls. 01/14).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 55/57).
Dispensadas as informações, a d. Procuradoria de Justiça
manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 61/63).
É o relatório.
Fundamento e decido.
Devidamente processada, a ordem deve ser denegada.
Ao que consta do boletim de ocorrência (fls. 10/16 da
origem), “o Setor de Investigação desta Unidade Policial recepcionou denúncia de
fonte segura noticiando que pessoa de vulgo “Magrelo”, estaria comercializando e
guardando entorpecentes no interior de residência situada na Rua Hygino Luccas
Silva, no 4971, Bairro Paineiras, local conhecido por se tratar de 'biqueira de
drogas', e que inclusive, recentemente, foi alvo de mandado de busca domiciliar que
resultou em uma prisão em flagrante delito.
Diante de tais fatos, solicitamos autorização judicial apara
adentrar
no
imóvel
acima
declinado,
originando
o
Processo:1504315-54.2024.8.26.0196, da 03a Vara Criminal da Comarca de
Franca/SP, tendo a cautelar sido deferida.
Nesta data, já se aproximando das 16h00, horário em que foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2255225-50.2024.8.26.0000 -Voto no 7.115
4
constatado se tratar de maior movimentação na 'biqueira', investigadores desta
Delegacia Especializada se deslocaram até o local dos fatos, objetivando dar
cumprimento à cautelar deferida.
Destaca-se que, por já terem cumprido mandado de busca
naquele local anteriormente, tinham conhecimento da existência de uma saída pelos
fundos do imóvel, tendo parte da equipe se posicionado nos fundos da casa, próximo
à esta saída oculta. Tão logo a parte da equipe que entraria no imóvel pela frente se
aproximou da casa, João Vitor e Vinicius saíram pela saída do fundo, mas foram
surpreendidos e detidos pelos investigadores que ali já se encontravam
No local dos fatos, foram localizados um tijolo de maconha,
além de algumas porções menores da mesma droga, um pé da planta de maconha,
cento e vinte e nove pinos de cocaína, além de quantia monetária e apetrechos
utilizados no fracionamento de drogas, ou seja, duas balanças de precisão, uma
colher, uma tesoura e um rolo de plástico filme”.
Pois bem.
Pese o inconformismo posto, não vislumbro teratologia ou
ilegalidade a serem sanadas por esta via.
Primeiramente, pontuo que as alegações defensivas relativas
à dinâmica fática concernem ao mérito da causa, cuja perquirição não tem guarida
neste writ.
Consabido que a prisão preventiva, de natureza cautelar e
excepcionalíssima, tem cabida quando, estampados a prova da existência do crime e
indícios suficientes de sua autoria, o perigo gerado pelo estado de liberdade do
imputado a recomenda, observados os requisitos elencados pelos artigos 312 e 313
do Código de Processo Penal. A decisão que a decreta exige motivação fundada em
elementos concretos, novos ou contemporâneos, que deem lastro à sua imposição, ex
vi do artigo 313, § 2o, do Diploma Processual.
No caso em realce, compulsando o todo, vê-se que a
decretação da custódia sublinhada foi devidamente justificada na origem, in verbis:
“os elementos sugerem que estivesse [o paciente] associado para a prática do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2255225-50.2024.8.26.0000 -Voto no 7.115
5
tráfico, dispondo de razoável quantidade e qualidade de drogas, algumas de alto
poder vulnerante à saúde, tudo indicando que praticavam a traficância de algum
tempo. Assim, prematura a análise de que serão contemplados com o regime inicial
aberto de cumprimento de pena. Dessa maneira, presentes os requisitos do artigo
312, CPP, recomenda-se a conversão do flagrante em preventiva, em prol da ordem
pública, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a
aplicação da lei penal” (fls. 103/107, origem).
A quantidade e a variedade de drogas apanhadas são
expressivas (974g de maconha e 24g de crack - massa líquida - fls. 31/43 na
origem), e embasam a manutenção da segregação provisória como forma de se
garantir a ordem pública (STJ. RHC n. 99.826/MG, rel. Min. Rogério Schietti,
Sexta Turma, j. 07/08/2018; STJ. RHC n. 115.823/RS, rel. Min. Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, j. em 24/9/2019; STJ. HC n. 454.511/MG, rel. Min. Maria Thereza
de Assis Moura, Sexta Turma, j. em 7/8/2018).
Para além, a forma de acondicionamento dos entorpecentes e
as circunstâncias da apreensão revelam-se compatíveis com o comércio ilícito e
denotam, prima facie, a permanência e estabilidade da comparsaria voltada à
atividade espúria. Tais circunstâncias revelam a severidade concreta da conduta em
foco e a inoperância de medidas alternativas na conjuntura destacada.
A aventada primariedade do paciente (fls. 83, origem) não
possui o condão de, isoladamente, fazer revogar o decreto vergastado, pois
“eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons
antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação
cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão
preventiva” (STJ. AgRg no HC n. 863.478/RJ, rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, j. em 04/12/2023).
Dito isto, pelo meu voto, não vislumbrando o alegado
constrangimento ilegal, DENEGO A ORDEM, nos termos da fundamentação.
ANA ZOMER
Relatora